Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo nos autos a demonstração segura de que o tratamento de saúde a ser dispensado ao apenado não pode ser adequadamente prestado no interior do estabelecimento prisional, não há como se acolher o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido.